Tribunal: TJES
Processo: 5006709-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006709-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL RODRIGUES ROCHA
RECORRIDO: LUKKA SCHULTZ PEREIRA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO COMPROVADA. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. ÔNUS DO AUTOR. DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelo recorrente em face dos recorridos, por meio da qual pretende indenização por danos materiais, sob a alegação de que, o veículo dos recorridos colidiu com o seu, devido à falta de atenção e domínio da motocicleta por parte do requerido Lukka Schultz Pereira. O acidente teria causado danos materiais no veículo do autor, e este requer a condenação dos réus, de forma solidária, ao ressarcimento pelos danos.

Foi decretada a revelia dos recorridos.

A r. Sentença (ID 14837805) JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Irresignado, o requerente, ora recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido LUKKA, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra-se precisamente amparada e lastreada no acervo probatório produzido, do qual se depreende que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório para comprovar os danos materiais sofridos.

Em análise da sentença recorrida, verifica-se que o juízo julgou improcedente os pedidos sob o seguinte fundamento:

“No presente caso, o autor limitou-se a alegar que seu veículo sofreu danos materiais em razão da colisão com a motocicleta conduzida pelo requerido, não juntando nos autos qualquer comprovação concreta e detalhada dos danos supostamente sofridos, tais como orçamentos, notas fiscais ou comprovantes de pagamento que pudessem atestar o valor do prejuízo reclamado.

Dessa forma, não é possível aferir com precisão o montante dos danos materiais, visto que não foram apresentados documentos que demonstrem de forma cabal e objetiva o valor efetivo da perda patrimonial alegada.

Vale ressaltar que os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima.”

Embora esteja devidamente comprovada a responsabilidade dos recorridos, seja em razão do BOAT de ID 14837787 (p. 6), que registra que o veículo do recorrente possuía prioridade no cruzamento, seja em virtude da decretação da revelia dos recorridos, na medida em que as alegações de fato apresentadas pelo autor presumem-se verdadeiras, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos comprovantes idôneos dos danos materiais que diz ter direito.

A petição inicial não é instruída com os documentos comprobatórios dos danos materiais, como orçamentos ou nota fiscal.

Compulsando os autos, verifico que no termo de audiência de ID 14837802 consta que o recorrente requereu a juntada de nota fiscal:

“Dada a palavra ao autor o mesmo requereu que seja decretada a revelia dos requeridos, bem como a juntada de uma nota fiscal do conserto do veículo, no valor de R$5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), que declara como valor da causa, assim como a juntada de fotos. Diante disso, o co ciliador encaminhou os autos para conclusão.”

Ocorre que não há qualquer nota fiscal juntada aos autos, senão aquela juntada pelo recorrente quando da apresentação de suas razões recursais (ID 14837809),
motivo pelo qual sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Ressalto que o fato de o recorrente ter se valido do
jus postulandi
não justifica a juntada de documentos extemporâneos:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO . DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
DOCUMENTO JUNTADO APÓS SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE .
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega, em suas razões recursais, que, por deficiência de orientação técnica fornecida no atendimento, os comprovantes de pagamentos feitos em duplicidade não foram juntados no momento da propositura da ação . 2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. 3. O artigo 9º da Lei 9 .099/95 faculta às partes, no âmbito dos Juizados Especiais, demandar ou se defender pessoalmente, sem assistência de advogado, tendo o Supremo Tribunal Federal já se manifestado positivamente acerca da constitucionalidade de tal previsão. Dessa forma,
havendo a parte se valido do jus postulandi a ela excepcionalmente conferido, não se há que falar em "deficiência de orientação técnica", como justificativa para ausência da juntada, de forma tempestiva, dos documentos que comprovassem suas alegações.
4. Da análise dos autos verifica-se que não há provas aptas a demonstrar o alegado pagamento em duplicidade, bem como a suposta negativação indevida . Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.
5. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435 do CPC, o que não configura o caso dos autos, motivo pelo qual deixo de conhecer dos documentos juntados em sede recursal
. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9 .099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, § 3º do CPC. (TJ-DF 07000253720188070012 DF 0700025-37.2018 .8.07.0012, Relator.: JOÃO FISCHER, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/07/2018. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Diante da ausência de prova mínima do alegado, faz-se necessário manter a sentença de improcedência.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)